Tribunal: TJMT
Processo: 1009129-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009129-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), SMI NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 02.932.776/0001-75 (AGRAVANTE), JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO 91891019104 - CNPJ: 23.142.422/0001-05 (AGRAVADO), JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO - CPF: 918.910.191-04 (AGRAVADO), JOSIANE DA SILVA SOUSA - CPF: 051.018.841-97 (AGRAVADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), IOLANDA MACHADO MENDES LEAO - CPF: 328.843.891-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE – INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 835, I, §1o, E 854, AMBOS DO CPC/2015 – DINHEIRO – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD, até o limite do valor do débito, não caracteriza a infração ao artigo 36 da Lei Federal no 13.869/19.Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835, I, do CPC/2015.” (TJ-MT - AI: 10183780920208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2020) ”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SMI NEGÓCIOS EMPRESARIAS LTDA –ME
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no
1003590-20.2016.8.11.0003
- 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu a penhora online via Bacenjud, sob fundamento de que a magistrada poderia incorrer em prática de abuso de autoridade.

Alega o agravante que o prazo para o pagamento voluntário decorreu “in albis” com o consequente pedido de penhora online por meio do sistema BACENJUD de ativos financeiros nas contas bancárias existentes em nome dos executados, restando indeferido pelo juízo.

Entretanto, é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça da possibilidade de arresto online antes da citação do executado, quando este não é encontrado pelo Oficial de Justiça.

Argumenta que o artigo 438 do CPC, possibilita a requisição de informações às repartições públicas, não havendo outrossim qualquer ínfima possibilidade de afronta aos princípios do devido processo legal ou violação de qualquer direito constitucional. E, o artigo 854 do CPC, expressamente viabiliza a penhora sobre dinheiro, via Bacenjud.

Pondera que para incorrer em qualquer prática do artigo 36 da Lei 13.869/19, se faz necessária a prática de abuso, ao decretar que se bloqueie valores exacerbadamente do estimado à satisfação da dívida e, ainda, se não corrigir, depois de provocada. Não há previsão da modalidade culposa, deve haver dolo do magistrado.

Prequestiona a matéria.

Ao final, pede a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito requer a reforma da decisão agravada, afim de deferir o bloqueio via BaceJud viabilizando o regular prosseguimento do feito.

A liminar foi indeferida (id. 40517491).

Informações do juízo “a quo” (id. 42652964).

Sem contrarrazões, em que pese o resultado positivo dos AR’s, conforme certidões de id’s. 5486991 e 54869989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no
1003590-20.2016.8.11.0003
- 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu a penhora online via Bacenjud, sob fundamento de que a magistrada poderia incorrer em prática de abuso de autoridade.

Para análise, trago a colação a decisão agravada:

“A exequente requer a penhora on line, em conta corrente dos executados, sob o argumento da incidência das disposições contidas nos artigos 835, I, § 2o, e 854, do CPC.

A credora limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em contas de depósitos ou instituições financeiras em nome dos devedores.

Registra-se, a princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei no 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.

O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigila, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueio o valor exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida.

Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não concorreu.

Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora.

In casu, flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma rápida manifestação do STF.

Na prática diária, onde o magistrado é responsávelpela condução de milhares de processos, nem sempre é rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais gravames.

Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 27633940, assim, intime a autora para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.

2.0 – Consoante o cálculo atualizado da planilha de débito (Id. 27633940), proceda as inclusões dos nomes dos executados citados nos cadastros de inadimplentes, nos termos do artigo 782, §3o, do CPC, com a utilização do Sistema SERASAJUD.”.

Pois bem. Conforme entendimento do STJ, é possível a penhora de valores via sistema BANCEJUD, independentemente da comprovação do esgotamento de diligências na busca de bens penhoráveis do executado, haja vista que se trata de instrumento colocado à disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos à satisfação de seus créditos, visando, portanto, a efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento” (STJ, SEGUNDA TURMA, REsp no 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

No que a previsão legal do artigo 36 da Lei Federal no 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), observa-se que, para configuração do abuso de autoridade, é necessário não somente o bloqueio de quantia notoriamente excessiva, como também a omissão do julgador frente a demonstração pela parte interessada da excessividade da medida.

Vejamos:

“Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: [...]”.

É de conhecimento geral que a textura aberta da referida norma vem ocasionando receio nos julgadores, fato este que, inclusive, ensejou o ajuizamento das ADIs no 6238 e 6239, que atualmente - aguardam o posicionamento do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, não há falar em excessividade; não houve pagamento do débito e tampouco oferecimento dos embargos. Ademais eg. Tribunal de Justiça já decidiu que a determinação de penhora pelo sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no artigo 36 da Lei Federal no 13.869/2019.

Para ilustrar:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PENHORA ON LINE – INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 835, I, §1o, E 854, AMBOS DO CPC/2015 – DINHEIRO – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD, até o limite do valor do débito, não caracteriza a infração ao artigo 36 da Lei Federal no 13.869/19.Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835, I, do CPC/2015.A penhora on line constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito, a fim de requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte executada.” (TJ-MT - AI: 10183780920208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE – INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36 da Lei no 13.869/19.” (TJ/MT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI no 1004787-77.2020.8.11.0000, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/05/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DA PARTE RÉ, PELO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ATÉ O LIMITE DO DÉBITO QUE NÃO INCORRE EM OFENSA À LEI No. 13.869/2019 – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO PROVIDO.

a) O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o sistema BACENJUD pode ser utilizado tanto na penhora on-line quanto no arresto on-line, se preenchidos, quanto ao último, os requisitos do art. 830, do CPC, bloqueando-se contas de devedores não encontrados.

b) Lado outro, não obstante a Lei no. 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade), em seu artigo 36, tipifique em seu teor a conduta de indisponibilidade de ativos financeiros que extrapole o quantum devido, a determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração ali disposta.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAI no 1016515-52.2019.811.0000, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 21/02/2020)

E também outros tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE. BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. A penhora online é medida cabível, nos termos do art. 854 do CPC, além de representar um mecanismo ágil e econômico.O STJ, inclusive, passou a adotar, para decisões proferidas após o advento da Lei n.o 11.382/2006, nova orientação jurisprudencial, no sentido de não existir mais a exigência de prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.Cumpre mencionar, ainda, que não se desconhece que a Lei no 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), a qual foi utilizada como fundamento na decisão recorrida para o indeferimento do pleito de penhora online de valores. Nos termos do art. 36 da referida lei, observa-se que, para configuração do abuso de autoridade, é necessário não somente o bloqueio de quantia notoriamente excessiva, como também a omissão do julgador frente a demonstração pela parte interessada da excessividade da medida. É de conhecimento geral que a textura aberta da referida norma vem ocasionando receio nos julgadores, notadamente em relação ao alcance das expressões ?exacerbadamente? e ?excessividade da medida?, fato este que, inclusive, ensejou o ajuizamento das ADI?s no 6238 e 6239, que ? atualmente - aguardam o posicionamento do Supremo Tribunal Federal.Ocorre que o mencionado dispositivo legal da Lei de Abuso de Autoridade em nenhum momento veda a realização da penhora online de ativos financeiros, pelo sistema Bacenjud, a qual, por outro lado, é expressamente permitida pela norma processual civil anteriormente exposta e igualmente vigente.Assim, entende-se que nos processos em que restar formulado pedido de penhora online de ativos financeiros, pelo sistema Bacenjud, deve ocorrer a devida e acurada análise dos casos concretos, ao efeito de averiguar a possibilidade de deferimento da medida, que pode continuar sendo efetuado pelos julgadores de forma responsável no bojo das execuções e cumprimentos de sentença.Todavia, no caso dos autos, há uma peculiaridade a ser observada, na medida em que a parte executada não foi citada, o que impede o deferimento do pleito recursal.Embora determinada a expedição de mandado de citação (fl. 16), não há demonstração nos autos de que efetivada a citação, na medida em que entabulado acordo pelas partes e determinada a suspensão do feito.Assim, no caso concreto, não merece acolhimento a pretensão recursal, devendo ser mantido o indeferimento de realização de penhora online. Precedentes do STJ.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70083887406 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 26/08/2020, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei no 13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição financeira em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente porque o objetivo da execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor. ” (TJ/MG, 17a CÂMARA CÍVEL, RAI no 1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto, j. em 23/01/2020).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para autorizar a
penhora

on line
, via BACENJUD, de valores encontrados em contas bancárias de titularidade da parte agravada, no valor do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020